Tribunal: TCU
Processo: 045.507/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8153/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor do Sr. Antônio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva e da Abpa Marketing e Produção de Eventos Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do Projeto Cultural Pronac 08-10378, o qual visava a "realizar festival multicultural na cidade de Recife-PE, composto de espetáculos de teatro, dança, cinema, exposições fotográficas e música, produzidos por artistas da região Nordeste."; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 69-71) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 72); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/1/2010 (peça 19, p. 20), data da apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 8/2/2011 (peça 19, p. 1-2), data do Parecer Técnico quanto à execução física do projeto, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 30 da instrução, peça 69, p. 6-8), e atentando que o intervalo havido entre a validação do Parecer Técnico e proposta de reprovação das contas, de 20/12/2013 (peça 19, p. 8-9), e o Parecer Técnico Sefic/Passivo/G4 propondo a devolução integral dos valores e a reprovação das contas, de 21/2/2017 (peça 19, p. 19-21), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cultura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.507/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abpa Marketing e Produção de Eventos Ltda. (08.649.116/0001-68); Antônio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva (XXX.564.854-XX). 1.2. Entidade: Abpa Marketing e Produção de Eventos Ltda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Natalia Varela Caon (32.468/OAB-PE), representando Antonio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.